Tribunal: STF
Processo: RE 97254
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-13
Data de publicação: 1984-12-13

Ementa:
- Ação ordinaria "ex empto", com base no art-1136 do Código Civil, objetivando o abatimento proporcional no preço da compra e venda. Reconvenção visando à declaração de nulidade da escritura pública, ou a sua anulação, com apoio no art-1296 c/c os arts. 145 a 147 do Código Civil. Ação exibitória contra a tabeliã responsável pela lavratura da escritura. As decisões proferidas na instância ordinária, seja ao repelir a ação da autora, seja para julgar improcedente a reconvenção, ou ainda a ação exibitória, assentaram, sobremodo, na analise de elementos de prova. Não ficou caracterizada a negativa de vigência dos vários artigos do Código Civil e do código de Processo Civil, invocados pelos recorrentes, alguns sem pertinência com a espécie e outros não prequestionados. Aplicação das Súmulas 279, 400 e 282. Dissídio jurisprudencial não comprovado, na forma do verbete 291, das súmulas do Supremo Tribunal Federal.
Recurso extraordinário não conhecido.